Tribunal: TJSP
Processo: 1083438-68.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Embargos à execução – nota promissória atrelada a contrato de renegociação de dívida bancária – afastadas alegações de abusividade no preenchimento do título e de prescrição - Súmula 387/STF – presença dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade da cártula exequenda, que não contém vício de forma – validade do demonstrativo de débito apresentado pela cooperativa credora -

Ementa:
*Embargos à execução – nota promissória atrelada a contrato de renegociação de dívida bancária – afastadas alegações de abusividade no preenchimento do título e de prescrição - Súmula 387/STF – presença dos requisitos da liquidez, certeza e exigibilidade da cártula exequenda, que não contém vício de forma – validade do demonstrativo de débito apresentado pela cooperativa credora - aplicabilidade do CDC (Lei 8078/90) ao caso – legalidade dos juros remuneratórios ajustados – inadmissibilidade da pericial grafotécnica reclamada nas razões de apelação – apelante que pretende reavivar questão já acobertada pelo manto da preclusão (art. 507 do CPC/15) - embargos rejeitados – sucumbência da embargante – recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637402
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1083438-68.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIA
DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado COOPERATIVA DE ECON. E
CRÉD. MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERV. DA SEC. DOS NEG. DA
SEG. PÚB. DO EST. DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083438-68.2018.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 37108
APEL.No: 1083438-68.2018.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : CLÁUDIA DE SOUZA
APDA. : COOPERTIVA DE ECON. E CRÉD. MÚTUO DOS POLICIAIS
MILITARES E SERV. DA SEC. DOS NEG. DA SEG. PÚBLICA DO
ESTADO DE SÃO PAULO - COOPMIL
*Embargos à execução nota promissória atrelada a contrato
de renegociação de dívida bancária afastadas alegações de
abusividade no preenchimento do título e de prescrição -
Súmula 387/STF presença dos requisitos da liquidez, certeza
e exigibilidade da cártula exequenda, que não contém vício de
forma validade do demonstrativo de débito apresentado pela
cooperativa credora - aplicabilidade do CDC (Lei 8078/90) ao
caso
legalidade dos juros remuneratórios ajustados

inadmissibilidade da pericial grafotécnica reclamada nas razões
de apelação
apelante que pretende reavivar questão já
acobertada pelo manto da preclusão (art. 507 do CPC/15) -
embargos rejeitados sucumbência da embargante recurso
improvido.*
1. Cuida-se de embargos opostos por CLÁUDIA DE
SOUZA à execução que lhe é movida por COOPERTIVA DE ECON.
E CRÉD. MÚTUO DOS POLICIAIS MILITARES E SERV. DA SEC. DOS
NEG. DA SEG. PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COOPMIL,
apoiada em nota promissória atrelada a contrato de mútuo e
sua renegociação, preliminarmente arguindo a embargante i)
nulidade do título exequendo, porque assinado em branco e
emitido “ao adquirir um empréstimo no valor de R$4.222,63,
assinado em 07 de outubro de 2009, sendo assim, a referida
nota promissória está atrelada ao contrato assinado,
deveria ser preenchida portanto com os dados deste... e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083438-68.2018.8.26.0100 -Voto no
3
não com dados de contrato distinto”; ii) prescrição da
cártula. No mérito da disputa, sustenta excesso de
execução, uma vez que cobradas taxas abusivas de juros
(2,60% ao mês), acima do limite legal de 12% ao ano. Pede
a extinção do executivo, com condenação da exequente
embargada ao pagamento dos ônus sucumbenciais.
2. Adveio impugnação a fls. 67, buscando a
embargada
rejeição
liminar
dos
embargos
por
intempestividade e formação deficiente, nesse último caso
porque não vieram peças processuais relevantes dos autos
executórios (art. 914, § 1o do CPC/15). No mérito, à
improcedência dos embargos, aduziu que a nota promissória
foi emitida em razão do contrato de renegociação com
novação da dívida, datado de 26.07.2013, para quitação do
débito já existente (R$12.820,99); presença dos requisitos
da liquidez, certeza e exigibilidade da cártula exequenda,
mormente diante da Súmula 387/STF; não ocorrência de
prescrição, pois o marco inicial da contagem prescritiva é
a data de vencimento da última parcela, no caso dos autos
o ano de 2015; e, afinal, legalidade da taxa de juros
remuneratória cobrada, consoante instrumento de contrato e
planilha de cálculo que acompanharam a inicial executória.
Consta manifestação da embargante a fls. 98.
3. Instadas as partes sobre provas adicionais (fls.
116), a embargada desinteressou-se (fls. 119), ao passo
que a embargante deixou transcorrer “in albis” a
oportunidade (fls. 120).
4. A r. sentença de fls. 121/125, afastando as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083438-68.2018.8.26.0100 -Voto no
4
preliminares arguidas na impugnação da cooperativa e
entendendo desnecessária a dilação probatória, julgou
improcedentes
os
embargos.
Carreou
à
embargante
sucumbência de custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa,
observada sua condição de beneficiária de gratuidade
judiciária (fls. 60).
5. Recorreu a vencida a este E. Tribunal (fls.
128), buscando modificação do “decisum” com inversão
sucumbencial, renovando argumentações de ausência de força
executiva da nota promissória; prescrição; abusividade e
má-fé no preenchimento do título que embasa a execução;
abusividade na cobrança de juros remuneratórios; excesso
de execução; e aplicabilidade do CDC (Lei 8078/90) ao caso
em tela. Afinal, reclama a realização de perícia
grafotécnica no título exequendo (fls. 137).
6. O recurso foi recebido, processado e respondido
a fls. 142. Os autos subiram em seguida.
É o relatório.
7. Desde logo se anota que acertadamente julgou o
Juízo singular antecipadamente a lide, pois “in casu” a
documentação carreada ao feito revela-se suficiente para
firmar o convencimento do magistrado, tratando-se apenas
de questões de direito que não demandam dilação
probatória, inexistindo indícios mínimos de irregularidade
na cobrança. Vale ainda ressaltar que na hipótese apenas
se discutem teses de direito bastante amadurecidas e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083438-68.2018.8.26.0100 -Voto no
5
amplamente ventiladas na jurisprudência pátria, realmente
não sendo relevante para o deslinde da controvérsia a
realização de outras provas.
8. Acresce que é de se convir que o desfecho de
primeiro grau reportou-se ao preenchimento das exigências
legais e não deixou de resolver fundadamente a questão
lançada, inclusive permitindo o manejo do recurso e o
controle jurisdicional deste E. Tribunal, à evidência sem
afronta ao art. 93, IX, da Lei Maior e ao art. 11 do
estatuto adjetivo.
9. No mérito, o inconformismo da recorrente não
merece acolhimento. Isso porque, apesar do entendimento
majoritário desta C. Câmara no sentido do contrato
bancário de fato submeter-se à normatização do CDC (Lei
8.078/90), incluindo-se no conceito de “serviço” do
respectivo art. 3o, § 2o, que abrange “qualquer atividade
fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive
as
de
natureza
bancária,
financeira,
de
crédito...”, não se vislumbra no geral dos pactuados
ofensa às regras consumeristas.
10. Aliás, como muito bem apanhado pelo Magistrado
singular:
“... não há se falar em nulidade da execução, por
ausência
de
liquidez
do
título
executivo
extrajudicial.
A exequente embargada afirma ser credora da quantia
de R$33.892,46, representada pela nota promissória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083438-68.2018.8.26.0100 -Voto no
6
firmada pela embargante e inadimplida na data de
vencimento, qual seja, 19/07/2017 (fls. 07 dos
autos da execução).
Ao que dos autos se colhe, a embargante celebrou
contrato de mútuo com a embargada e, para a
garantia
da
dívida, assinou
a
referida nota
promissória em branco (fls. 26). Em 26/07/2013,
renegociou o débito que, até então, perfazia o
montante de R$12.820,99, comprometendo-se a pagá-lo
em
60
prestações,
com
acréscimo
de
juros
remuneratórios de 2,60% ao mês e 36,65% ao ano,
resultando no saldo devedor total de R$ 22.931,73
(fls. 93).
A nota promissória em questão foi subscrita pela
embargante.
Nela, ademais, consta a data de
vencimento
(19/07/2017)
e
o
valor da
dívida
(R$33.892,46). Não se descura que o art. 75, da Lei
Uniforme
de
Genebra,
estabelece
também
como
requisito da nota promissória, 'a indicação da data
em que e do lugar onde é passada'. Em se tratando
de nota promissória vinculada a contrato de mútuo,
todavia, fato amplamente reconhecido pelas partes,
a omissão no tocante à data de emissão e ao local
caracteriza
mera
irregularidade,
não
tendo
o
condão, por si só, de invalidar a cambial, sendo
possível a aferição de tais dados na própria avença
a ela vinculada...
Demais disso, consoante estabelece a Súmula 387 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083438-68.2018.8.26.0100 -Voto no
7
Supremo Tribunal Federal, 'A cambial emitida ou
aceita com omissões, ou em branco, pode ser
completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança
ou do protesto'.
Assim, afigura-se perfeitamente possível e lícito o
preenchimento, pela exequente, da nota promissória
assinada em branco, objetivando a cobrança do
débito confessado pela embargante.
Não há controvérsia nos autos de que a embargante
contraiu o empréstimo, bem como assinou o título
executivo. Além disso, confessou ser devedora da
quantia total de R$22.931,73 em 26/07/2013. O
extrato carreado a fls. 94 pela embargada demonstra
a evolução da dívida, com a devida amortização das
prestações pagas pela embargante e incidência de
encargos moratórios.
Nesse contexto, inexistindo prova nos autos do
preenchimento abusivo da cártula, ônus do qual a
embargante não se desincumbiu (CPC, art. 373,
inciso II), o título executivo extrajudicial se
reveste dos requisitos de certeza, liquidez e
exigibilidade.
Também não vinga a alegação de prescrição, haja
vista que, ao renegociar e novar o débito em
26/07/2013, a embargante se comprometeu a liquidá-
lo em 06/07/2018. Assim, por se tratar de obrigação
de trato sucessivo, o prazo prescricional não tem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083438-68.2018.8.26.0100 -Voto no
8
início antes do vencimento da última parcela. No
caso, a ação de execução foi ajuizada em
17/12/2017, não havendo se falar, portanto, em
prescrição.
Quanto ao aventado excesso de execução, razão não
assiste
à
embargante.
As
taxas
de
juros
remuneratórios pactuadas encontram embasamento na
Lei
no
4.595/64,
que
disciplina
o
Sistema
Financeiro
Nacional
(art.
4o,
IX).
Nesse
particular, afigura-se regular tal cobrança, até
porque
não
se
trata de
exigência aleatória,
unilateral e arbitrária, mas, sim, de percentual
previamente convencionado entre as partes.
Como é cediço, a norma do parágrafo 3o do art. 192
da Constituição Federal, revogada pela EC 40/2003,
que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano,
não era de eficácia plena, porque tinha sua
aplicabilidade
condicionada
à
edição
de
lei
complementar (STF, Súmula Vinculante 7).
E, desde o advento da Lei no 4.595/64, os
percentuais de juros, descontos, comissões, taxa
remuneratória de serviços e outras formas de
remuneração
de
operações
e
serviços
dos
estabelecimentos bancários ou financeiros não estão
sujeitos aos limites fixados pela Lei de Usura
(Decreto no 22.626/33).
Esse o entendimento, inclusive sumulado, do C.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083438-68.2018.8.26.0100 -Voto no
9
Supremo
Tribunal
Federal:
'As
disposições
do
Decreto no 22.626/33 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações
realizadas por instituições públicas ou privadas,
que integram o sistema financeiro nacional' (Súmula
596/STF).
Não se pode olvidar, ademais, que 'A estipulação de
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por
si só, não indica abusividade' (Súmula 382/STJ).
Outrossim,
a
alteração
da
taxa
de
juros
remuneratórios pactuada depende da demonstração
cabal de sua abusividade em relação à taxa média do
mercado
e
da
comprovação
do
desequilíbrio
contratual. No caso presente, a embargante sequer
indicou na inicial quais lançamentos considera
indevidos e o período em que ocorreram. Incumbia à
embargante apontar com precisão quais percentuais
de juros foram aplicados pela embargada e, ao
menos, quais os índices médios divulgados pelo
BACEN no período, a fim de se apurar eventual
abusividade, o que, todavia, não fez. Frise-se que,
indagada acerca do interesse em produzir outras
provas, quedou-se inerte. Bem por isso, sem mínimos
indícios nos autos de que os juros remuneratórios
convencionados pelas partes sequer extrapolam a
taxa média de mercado, não há se falar em
abusividade.
Registre-se que a embargante também não especificou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083438-68.2018.8.26.0100 -Voto no
10
o correto valor entendido como devido, por meio de
demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo,
consoante determina o art. 917, § 3o, do CPC.
Assim, em virtude do descumprimento de tal preceito
legal pela embargante, o § 4o, inciso II, do mesmo
dispositivo normativo, é expresso ao estabelecer
que a alegação de excesso de execução não será
analisada” (fls. 121/125).
11. Como se viu, “in casu” restaram perfeitamente
preenchidos os requisitos legais, de maneira que a cártula
existente
nos
autos,
devidamente
acompanhada
de
demonstrativo de débito, é título executivo extrajudicial,
apta a embasar a ação de execução. Em suma, contém todas
as informações necessárias para a caracterização de uma
dívida líquida, certa e exigível, sendo certo que as
planilhas apresentadas nos autos executórios demonstram a
evolução do débito.
12. Vale dizer, ao firmar a apelante com a
cooperativa de crédito o contrato de renovação de dívida
criou obrigações das quais estava sim, ciente de todos os
elementos e características, não sendo possível agora
alegar abusividade ou excesso de cobrança relacionada a
juros que foram detidamente informados na avença pela aqui
apelada e aceitos por livre vontade. Descabe a alegação
genérica de prática abusiva perpetrada pela credora.
13. No tocante à cobrança de juros superiores a 1%
ao mês, mais uma vez certeiro o Juízo de origem,
mencionando o Enunciado da Súmula Vinculante no 7, do STF,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083438-68.2018.8.26.0100 -Voto no
11
nos seguintes termos: “A norma do § 3o do artigo 192 da
Constituição,
revogada
pela
Emenda
Constitucional
no
40/2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano,
tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar”.
14. Além disso, os juros somente poderiam ser
considerados abusivos se destoassem da taxa média de
mercado praticada quando da contratação, sem que as
peculiaridades desta os justificassem, o que não restou
demonstrado no caso dos autos (taxa de 2,60% ao mês e
36,65% ao ano). De outro lado, a respeito dos juros
remuneratórios, vislumbra-se o posicionamento do Superior
Tribunal
de
Justiça:
“A
estipulação
de
juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica
abusividade”
(Súmula
382,
Segunda
Seção,
j.
27.05.2009).
E na petição inicial não há qualquer sinalização efetiva de que os juros remuneratórios
estariam em discrepância com o que é praticado pelas
demais instituições financeiras, ou seja, pelo que é
praticado ostensivamente no mercado.
15.
Afinal, revela-se descabida a pretendida pericial grafotécnica. Indiscutível que operada a
preclusão temporal, uma vez que a ora apelante deixou
transcorrer “in albis” a oportunidade dada pelo Magistrado
de primeiro grau (fls. 116 e 120), não podendo agora
reavivar questão já acobertada pelo manto da preclusão
(art. 507 do CPC/15). Quisesse mesmo a realização de tal
prova deveria, a tempo e modo devidos, valer-se das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1083438-68.2018.8.26.0100 -Voto no
12
ferramentas processuais postas à sua disposição, o que não
fez, ao menos tempestivamente.
16.
Nessas circunstâncias e mediante esses critérios, nada há para ser modificado na solução
combatida, que permanece intocável, inclusive por suas
apropriadas razões (art. 252 do RITJSP) e no que pertine
aos ônus sucumbenciais e honorários advocatícios carreados
à
embargante
apelante,
ficando
elevada
a
honorária
advocatícia de 10% para 15% do valor da causa (art. 85, §
11, do CPC/15), observada sua condição de beneficiária de
gratuidade judiciária (fls. 60).
17. Com esses fundamentos, nega-se provimento ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js